Tribunal: STF
Processo: Rcl 63818
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. MKS equipamentos hidráulicos Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000259-49.2022.5.02.0511, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com pessoa jurídica para prestação de serviços de soldador. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    A prestação de serviços por pessoa física é fato constitutivo do direito ao vínculo de emprego, cujo ônus probatório incumbe a quem alega. Mas, sendo admitida a prestação de serviços pela reclamada, e tendo alegado fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito, o ônus de prova desses fatos passa a ser seu (art. 818, II da CLT). Isso porque, havendo prestação de serviços, há presunção legal de que o labor decorreu de relação de emprego. 



    Não se pode olvidar, ainda, que as relações jurídicotrabalhistas se definem pela situação de fato, pelo modo como se realizou a prestação de serviços, pouco importando o nome que lhes tenha sido atribuído pelas partes contratantes, de maneira que a autonomia da vontade cede espaço para a matéria de ordem pública. 



    No caso em análise, a reclamada alegou fato impeditivo ao direito postulado, afirmando que o labor do reclamante se deu de forma autônoma, razão pela qual atraiu para si o ônus da prova (art. 818, II da CLT), mas desse encargo processual não se desonerou a contento.



    [...]



    Note-se que a testemunha não conseguiu afastar a existência de subordinação jurídica na relação mantida entre as partes, ressaltando, inclusive, que o reclamante foi contratado para ir todos os dias na empresa e, se ele não comparecesse, tal procedimento era considerado como "falta". Declarou, ainda, que o reclamante laborava das 7h30 às 17h.



    Assim, ainda que a testemunha tenha afirmado que o autor faltava em alguns dias, é correto concluir que ele tinha obrigação de comparecer diariamente na empresa, sob pena de ser caracteriza falta.



    Nítida, portanto, a existência da subordinação jurídica prevista no art. 3° da CLT.



    [...]



    A testemunha confirmou o labor diário e pessoal do reclamante para a ré. mediante o cumprimento de jornada das 7h30 às 17h.



    Correto concluir que o caráter intuitu personae da relação havida entre as partes se manteve presente com a repetição diana da prestação pessoal de serviços pelo obreiro ao longo do período trabalhado. 



    Havia, portanto, pessoalidade e não eventualidade. 



    A onerosidade esta demonstrada pela contraprestação pecuniária mensalmente paga pela reclamada em prol dos serviços prestados, por meio de notas fiscais de fls. 292 e seguintes (id b66e089 - Pág. 1), sendo nítido o caráter oneroso, comutativo e sinalagmático da avença.



    Diante do exposto, está comprovado nos autos que a relação jurídica intrínseca estabelecida entre as partes foi caracterizada pela pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica (princípio da primazia da realidade - art. 9° da CLT).



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser considerada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não demonstrado vício de vontade na contratação.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente